Tribunal: TJMT
Processo: 1031614-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031614-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA KEIKO HATAKEYAMA - CPF: 550.265.911-91 (APELANTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), RONALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.136.181-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS
-
SERVIDOR PÚBLICO
-
PROMOÇÃO DE CLASSE - EFEITO RETROATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal. Logo, ante a ausência de previsão legal acerca da concessão de efeitos retroativos ao ato de promoção do servidor público, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto à inexistência de efeitos retroativos às promoções da Recorrente.

A Administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. Assim, não obstante as alegações da Apelante, denota-se o reconhecimento do equívoco pela Administração, observado o poder de autotutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BRUNA KEIKO HATAKEYAMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, jugou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

A Recorrente, em síntese, relata que exerce o cargo de Escrivã de Polícia e teve o requerimento administrativo para promover a retificação da promoção da classe “A” para a classe “B” deferido, porém, com efeitos financeiros a partir da data da publicação do ato, ocorrida em 16 de maio de 2006.

Aduz que o ato administrativo n. 4008/SAD/2014 publicado em dezembro de 2014 corrigiu o primeiro deságio temporal da progressão da classe A para B e produziu efeitos na esfera jurídica da recorrente. Contudo, na data da publicação do ato retro mencionado, a recorrente já tinha progredido da classe B para C.

Assim, requereu, por meio de procedimento administrativo, que os efeitos financeiros fossem retroagidos do dia 05.03.2011 para o dia 20.07.2010. Contudo, a Administração Pública, por meio do ato 1690/SAD/2015, tornou sem efeito o ato 4008/SAD/2014.

Portanto, sustenta que o Ato Administrativo no 1690/SAD/2015 não pode atingir a Recorrente, por ter direito adquirido em razão da publicação do Ato Administrativo no 4008/SAD/2014.

Aduz que “o ato revogatório é nulo de pleno direito”, pois deveria ter uma motivação, bem como deveria ter assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Assevera que “a interpretação do juízo a quo legaliza a torpeza, tendo em vista que quem deu ensejo ao deságio fora o próprio beneficiado. E, pior, a Administração apesar de violar norma constitucional atrasando a promoção (princípio da eficiência) ainda tenta tirar proveito ao não pagar o deságio (Tu quoque)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente os seguintes pedidos: a) declare nulo o ato administrativo no 1690/SEGES/2015, de 08 de outubro de 2015 e o decreto n. 278, de 1° de outubro de 2015 por estarem eivados de vícios insanáveis; b) julgado improcedente o pedido anterior, que seja declarado sem efeitos o ato administrativo 1690/SEGES/2015, de 08 de outubro de 2015 e o decreto n. 278, de 1° de outubro de 2015, tendo em vista a afetação de direito adquirido da recorrente; c) declare que a parte recorrente possui direito a progressão horizontal nos ditames da Lei Complementar 565 de 13 de maio de 2015 e da Lei Complementar n. 407 de 30 de junho de 2010 e, por conseguinte, declare que a parte apelante tem direito que as elevações de classes sejam corrigidas as datas do efeito funcional e efeito financeiro d) condene a parte contrária na obrigação de fazer com o fito de obrigar a realizar a correção das datas do efeito financeiro e funcional das respectivas elevações de classe em consonância com a tabela do item “d” dos pedidos, conforme estipula Lei Complementar 565 de 13 de maio de 2015 e a Lei Complementar n. 407 de 30 de junho de 2010, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 536 do novo CPC; e) condene a parte contrária a pagar as respectivas diferenças financeiras decorrentes da correção das datas dos efeitos financeiros, ou seja, a diferença de 10 (dez) meses e 05(cinco) dias para cada elevação de classe, a qual totalizam o valor de R$ 71.795,50 (setenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinquenta

centavos) a serem devidamente corrigidos, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, tais como décimo terceiro salário, férias e afins a serem calculados; f) condene a parte contrária a pagar correção monetária, mais juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor do retroativo;

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 98944509), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (id. 104948477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bruna Keiko Hatakeyama, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos, prop osta em face do Estado De Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, jugou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sabe-se que compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, pois poderia interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes.

No presente caso, da análise dos autos, depreende-se que a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para declarada a nulidade do ato administrativo no 1690/SEGES/2015 e o Decreto no 278/2015, que tornou sem efeitos o ato administrativo n. 4008/SAD/2014 em que foi concedida a progressão horizontal com efeitos retroativos à data

do seu requerimento administrativo, bem como que seja declarado o seu direito à progressão funcional e a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças retroativas.

Aufere-se dos autos que a Apelante fora promovida da Classe A para a Classe B com o advento da publicação do Decreto no. 7592/06 a contar da data da publicação do ato.

Em seguida, após requerimento administrativo, a Administração Pública editou o Ato no 4008/SAD 2014 concedendo promoção retroativa à data da publicação da portaria que habilitou a Apelante e demais servidores à promoção.

Contudo, posteriormente, o Apelado editou outro ato administrativo, Ato no 1690/SAD/2015, e o Decreto no. 278/2015 para tornar sem efeito os atos administrativos que concederam efeitos retroativos à promoção da Apelante.

Em que pese a relevância das alegações da apelante, não verifica-se a presença do seu direito, isso porque, como bem apontado pelo magistrado singular, não há legislação que disponha sobre o efeito retroativo à data do requerimento de promoção.

Com efeito, o art. 115-B da LC 155/04 prevê que o processo de progressão dos cargos de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia inicia-se com o requerimento do servidor dirigido à Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil, contudo, tal dispositivo entrou em vigor apenas em 2008, após o requerimento administrativo feito pela Apelante.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

Logo, ante a ausência de previsão legal acerca da concessão de efeitos retroativos ao ato de promoção do servidor público, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto à inexistência de efeitos retroativos às promoções da Recorrente.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. É de corrente ciência que promoção de servidor é ato vinculado ao regramento legal, que estabelece os critérios legais a serem cumpridos. No caso dos autos, a administração pública reconheceu o documento de horas exigidas para a promoção, mas negou, corretamente e conforme a legislação, seus efeitos pretéritos, não havendo falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TRF4, AC 5018245-02.2013.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 03/06/2016)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAIS - PROMOÇÃO DE CLASSE - EFEITO RETROATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO ATO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS - DIREITO INEXISTENTE – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR A LIDE IMPROCEDENTE – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I - A controvérsia quanto ao direito de diferenças remuneratórias pretéritas afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para a discussão da questão.

II - A promoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário, diante do princípio da conveniência e oportunidade assegurados ao Poder Executivo.

(N.U 0005503-52.2007.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO NA CARREIRA PUBLICADA NO DIÁRIO ODICIAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2011. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DAS PROMOÇÕES RELATIVAS AO ANO DE 2002. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VERBETE No 42, DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. A matéria relativa à retroação dos efeitos da promoção desde 2002 restou plenamente decidida com a edição do verbete no 42, da Súmula deste Tribunal -"Atribuir efeito retroativo a promoção de servidor público é ato discricionário do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário impô-lo", de aplicação obrigatória para os integrantes do 2o Grupo de Câmaras Cíveis, nos termos dos art. 244 e 247, do Regimento Interno desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação e Reexame Necessário No 70048927800, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 02/08/2012)

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a atuação da administração pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Em obediência ao princípio da legalidade, à administração pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os em qualquer caso, observando o devido processo administrativo e as garantias individuais.

Desse modo, a administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF.

Assim, não obstante as alegações da Apelante, denota-se o reconhecimento do equívoco pela Administração, observado o poder de autotutela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022